Tribunal: TJSP
Processo: 2155376-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Decisão saneadora que determinou a produção da prova nos moldes do artigo 373, do Código de Processo Civil – Redistribuição do ônus da prova – Inocorrência – Questão que não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Rol taxativo – Precedentes – Inaplicabilidade da tese

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Decisão saneadora que determinou a produção da prova nos moldes do artigo 373, do Código de Processo Civil – Redistribuição do ônus da prova – Inocorrência – Questão que não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Rol taxativo – Precedentes – Inaplicabilidade da tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Extraordinários Repetitivos nos 1,696.396/MT e 1.704.520/MT – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155376-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é agravante
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, é agravado ENERGISA SUL-
SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155376-47.2020.8.26.0000 -Voto no 2108
CTL
2
Agravo de Instrumento no 2155376-47.2020.8.26.0000
Agravante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Agravada: Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/A
Comarca: Paraguaçu Paulista 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Tiago Tadeu Santos Coelho
Processo de primeira instância: 1002393-27.2019.8.26.0417
VOTO No 2108
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação regressiva de
ressarcimento de danos Decisão saneadora que determinou a
produção da prova nos moldes do artigo 373, do Código de
Processo Civil
Redistribuição do ônus da prova

Inocorrência Questão que não se enquadra em quaisquer das
hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo
Civil Rol taxativo Precedentes Inaplicabilidade da tese
firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos Recursos Extraordinários Repetitivos nos
1,696.396/MT e 1.704.520/MT Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 47/48 que, nos autos da ação regressiva ajuizada pela agravante em face da
agravada, determinou que determinou que a produção da prova deverá ocorrer nos
moldes do artigo 373, do Código de Processo Civil.
Alega em suas razões, que o objeto da ação principal é o
ressarcimento de danos suportados em decorrência de sinistros de natureza elétrica.
Aduz que a unidade consumidora foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes de
rede administrada pela agravada, ocasionando danos aos bens eletrônicos segurados.
Advoga que quando do saneamento do feito o MM. Juízo não inverteu o ônus da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155376-47.2020.8.26.0000 -Voto no 2108
CTL
3
o que seria imprescindível para a apuração dos fatos, dada a hipossuficiência técnica da
agravante. Com isso, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão atacada e, no
mérito, sua reforma com a inversão do ônus probatórios.
O efeito suspensivo foi negado.
A parte contrária foi intimada e ofereceu contraminuta (fls.
127/131).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Busca o agravante a reforma da r. decisão impugnada que, nos
autos da a ação regressiva de ressarcimento de danos que, quando da prolação da
decisão saneadora determinou que as provas fossem produzidas de acordo com a
determinação do artigo 373, do Código de Processo Civil.
A r. decisão impugnada, assim decidiu:
“Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de dano
proposta por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A em face
de ENERGIA SIL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
na qual pretende os efeitos jurídicos perseguidos na petição inicial.
A peça exordial contém os requisitos necessários ao
ajuizamento da ação em voga, tendo em vista o regular
preenchimento dos pressupostos processuais se das condições da
ação.
Inexistem questões preliminares a serem abordadas.
Observo que não ocorreu qualquer hipótese de extinção ou
julgamento antecipado da lide (C.P.C. arts. 354 e 355), além de ser
necessária a produção da prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155376-47.2020.8.26.0000 -Voto no 2108
CTL
4
As questões de fato sobre as quais recairá a instrução são as
seguintes (art. 357, inciso II, do NCPC):
A) o evento danoso narrado na petição inicial,
consistente em distúrbios de tensão elétrica;
B) a comprovação de pagamento da indenização, pela
parte autora, fixada em apólice de seguro ao consumidor de
energia elétrica diretamente afetado com os danos provocados
pelo distúrbio de tensão elétrica;
C) a omissão da parte passiva em não preparar sua rede
elétrica para prevenir distúrbios de tensão;
D) o dever de indenizar regressivamente, atribuído à
parte passiva;
As questões de direito relevantes para a resolução do mérito,
cingem-se à análise do preenchimento dos requisitos da relação
jurídica de fundo (/art. 357, inciso IV do CPC).
Por não constar qualquer vulnerabilidade apta a inviabilizar a
instrução probatória a distribuição do respectivo ônus deverá
ocorrer nos moldes ordinários do art. 373 do CPC.
Para a instrução do feito, defiro a produção da prova oral,
limitada aos documentos juntados aos autos até a presente data.
Nesse passo, declaro encerrada a instrução.
Caso haja qualquer ponto a ser esclarecido acerca desse
despacho saneador, as partes deverão suscitar a dúvida, no prazo de
5 (cinco) dias (Art. 357, § 1o do CPC).
Decorrido esse prazo, tornem os autos conclusos na fila digital
de sentença.
Intime-se” (47/48).
O recurso não comporta conhecimento.
Isso porque a questão controvertida não se enquadra em
nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo
Civil.
Sendo assim, ensina Humberto Theodoro Júnior que “o Código
de 1973 impunha como regra a interposição de agravo retido contra as decisões
interlocutórias, admitindo a modalidade de instrumento apenas quando a decisão fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155376-47.2020.8.26.0000 -Voto no 2108
CTL
5
suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de
inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação era recebida
(art.522 do CPC/73). A orientação do novo Código de Processo Civil foi diversa, na
medida em que enumerou um rol taxativo de decisões que serão impugnadas por meio
de agravo de instrumento. Aquelas que não constam dessa lista ou de outros
dispositivos esparsos do Código deverão ser questionadas em sede de preliminar de
apelação ou contrarrazões de apelação” (in Curso de Direito Processual Civil, vol. III,
47a. ed. São Paulo, Saraiva,2015, pag. 1303) (realces não originais).
Na hipótese concreta dos autos, a r. decisão impugnada não
redistribuiu o ônus da prova, mas determinou a sua produção nos moldes do artigo 373,
do Código de Processo Civil.
Trata-se de circunstância relevante, porque como não se trata de
decisão interlocutória que “redistribuiu o ônus da prova”, não estando a decisão
agravada inserida no rol taxativo do artigo 1.015, incisos I a XIII e seu parágrafo único
do Código de Processo Civil.
Dessa forma, diante do caráter taxativo do rol de matérias
passíveis de serem combatidas por meio de agravo de instrumento, e não estando nele
inserida a questão abordada na decisão agravada, de rigor o não conhecimento do
presente recurso, por ausência de previsão legal. Vale dizer: o referido dispositivo é
“numerus clausus”.
Nesse passo, cumpre destacar que o inconformismo apresentado
pela insurgente poderá ser manifestado por meio diverso e na oportunidade própria,
conforme ensina Humberto Theodoro Júnior, in Novo Código de Processo Civil
Anotado, 20a edição, página 1123, nota art. 1.015:
“Agora, se a matéria incidental decidida pelo magistrado 'a quo' não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155376-47.2020.8.26.0000 -Voto no 2108
CTL
6
constar do rol taxativo do art. 1.015, que autoriza a interposição de
agravo de instrumento, a parte prejudicada deverá aguardar a
prolação da sentença para, em preliminar de apelação ou nas
contrarrazões, requerer a sua reforma (art. 1.009, § 1o). Vale dizer, a
preclusão sobre a matéria somente ocorrerá se não for
posteriormente impugnada em preliminar de apelação ou nas
contrarrazões”.
Consigne-se, por fim, que é inaplicável, na espécie, a tese
firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsps repetitivos
nos1.696.396-MT e 1.704.520-MT, que mitigou a taxatividade do rol do art. 1.015 do
CPC, haja vista que a agravante não demonstrou, a contento, a existência concreta de
qualquer situação de urgência a justificar a análise da questão controvertida nesta sede
recursal, de modo que insurgência apresentada poderá ser apreciada por ocasião da
apelação sem qualquer prejuízo.
Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes desta Câmara
em casos semelhantes:
“Agravo de Instrumento. Ação de despejo. Decisão agravada que
saneou o feito e deferiu a produção de provas requeridas pelo
agravado - Insurgência. Inadmissibilidade de impugnação da
decisão, por Agravo de Instrumento. Rol constante do dispositivo
contido no art. 1015, do NCPC é taxativo e não abarca a questão
suscitada neste recurso. Só podem ser impugnadas por agravo de
instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no dispositivo
contido no art. 1015, do NCPC. Outrossim, não pode passar sem
observação que em sendo o juízo destinatário final das provas, cabe
a ele e tão somente a ele aferir o que se afigura necessário para
formação de seu convencimento. Não por outra razão, o legislador
processual no art. 370, do CPC, assegurou, inclusive a possibilidade
do juiz determinar "ex officio" a realização de atos instrutórios que
julgar pertinentes para a formação de seu convencimento. No caso
dos autos, o I. Juízo de Primeiro Grau entendeu conveniente o
deferimento da prova oral requerida, inclusive a oitiva do ora
agravante, não sendo lícito a este se insurgir contra tal
determinação. Recurso não conhecido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2224976-92.2019.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155376-47.2020.8.26.0000 -Voto no 2108
CTL
7
Regional
VIII
-
Tatuapé
-
5a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:13/11/2019; Data de Registro: 14/11/2019).
“- Seguro obrigatório - DPVAT - Cobrança de seguro obrigatório
DPVAT - A decisão que determina realização de perícia, com rateio
dos honorários periciais entre as partes não é agravável, porque não
houve redistribuição do ônus da prova, o rateio decorre de lei e a
hipótese não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC -
Agravo
não
conhecido.”(TJSP;
Agravo
de
Instrumento2168320-18.2019.8.26.0000; Relator(a): Silvia Rocha;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília -
4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2019; Data de
Registro:20/09/2019).
Processual. Decisão saneadora que dentre outras coisas designou
prova pericial. Divergência externada quanto à amplitude da perícia,
à necessidade também de prova oral e por fim ao critério de
distribuição dos custos da perícia. Temas não abrangidos pelo rol do
art. 1.015 do CPC e que tampouco se confundem com a noção de
redistribuição do ônus da prova, referida no respectivo inciso XI.
Agravo de instrumento do autor não conhecido no tocante a tais
questões. Processual. Sociedade de fato. Declaração de existência e
restituição de valores. Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida
quanto a ré que ingressou em posterior sociedade formal constituída
pelo indigitado sócio informal do autor. Descabimento. Narrativa da
petição inicial que imputa expressamente responsabilidade solidária
à ré pela devolução dos valores, dando-a por beneficiada pelos
aportes de capital feitos pelo autor e pela estrutura preparada
durante a participação desse no empreendimento. Potencial afetação
da esfera jurídica da ré. Pedido diretamente dirigido contra ela, a
partir de fundamentação abstratamente coerente. Parte integrante da
relação jurídica material controvertida. Qualidade para ser parte no
litígio reconhecida. Condições da ação que não podem ser
confundidas com o mérito, mais especificamente com a pertinência
da pretensão formulada. Carência afastada. Decisão agravada
reformada
nessa
parte.”(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2037086-78.2017.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro
Central
Cível
-
13a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
26/09/2018;Data de Registro: 26/09/2018).
Assim, pelo meu voto, não conheço do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155376-47.2020.8.26.0000 -Voto no 2108
CTL
8
FRANCISCO SHINTATE
Relator